Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010480-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinárias.

Constatada a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, que, no bojo da ação de revogação/anulação de multa ambiental n.º 1000819-87.2021.8.11.0005, movida por WALTER TRABACHINI JUNIOR, deferiu o pedido de liminar almejado na origem para suspender o crédito tributário decorrente da CDA nº 20192096237.

Nas razões recursais, a parte agravante, em síntese, alega que

“é
frágil a alegação deduzida, uma vez o artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera poluidor, sob o regime da lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica
”.

Destaca, ainda, que,

“
sob tal perspectiva, é evidente que o objeto da prova no caso deveria se circunscrever à demonstração de que não participou ou não concorreu, ainda que de forma indireta, para a produção do prejuízo reparável, não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a afirmação de que não é proprietário do imóvel objeto da autuação
”.

Salienta que

“ ao
compulsar os presentes os autos, é fácil verificar que o agravado simplesmente alega que a área em que ocorreu o dano não é de sua propriedade, não se preocupando, porém, em trazer provas de que não foi ele o autor do dano ambiental objeto da autuação
”.

Argumenta, ademais, que

“
deve ser considerado, no caso, que os atos praticados pelos agentes de fiscalização gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo certo, então, que em decorrência de tal presunção, cabe única e exclusivamente ao requerente/agravado produzir prova em sentido contrário e não simplesmente sustentar a tese de ausência de responsabilidade por não ser o proprietário do imóvel
”.

Dessa forma, pondera que

“o
fumus boni
iuris
ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque, como demonstrado, não há que se falar em ilegitimidade no presente caso
”.

Ressalta

“o
periculum in mora
também é evidente, pois “
existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, além de causar o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado que corre o risco de não ter o débito adimplido
”.

Por fim, argumenta que,
“
demonstrada,
e
ntão, a coexistência da probabilidade de provimento do recurso, bem como a demonstração do perigo da demora, redunda impositiva a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que cesse imediatamente a eficácia da decisão agravada”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 130051660):

“
a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 131306187.

Contrarrazões ofertadas no ID. 134458150.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 136236694).

É o relatório.

VOTO RELATOR:

DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, que, no bojo da ação de revogação/anulação de multa ambiental n.º 1000819-87.2021.8.11.0005, ajuizada por WALTER TRABACHINI JUNIOR, deferiu o pedido de liminar,
nos seguintes termos (ID. 83809645 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por WALTER TRABACHIN JUNIOR em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata a parte requerente que foi lavrado Auto de Infração, registrado sob o nº 129919, imputando-lhe responsabilidade pela queimada de 136,09 hectares de floresta nativa sem a autorização do órgão ambiental competente (Sema-MT).

Informa que conforme Auto de Inspeção, acostado à fl. 18 do processo administrativo, as coordenadas geográficas do local da queimada eram oriundas da Fazenda Trabachin (matrículas nº 24.095 e 24.165); no entanto, havia vendido os imóveis de matrículas nº 24.095 e nº 24.165 três anos antes da suposta queimada ilegal.

Ressalta que embora a SEMA-MT tenha extraído as informações da localização da queimada do processo de Licenciamento Ambiental Único - LAU nº 46.110/2007 da Fazenda Trabachin, o órgão ambiental não acolheu a incontroversa ilegitimidade do Autor, sob o argumento de que as matrículas mencionadas “não possuem coordenadas geográficas”, sendo impossível identificar se a área objeto de autuação se refere o imóvel em questão.

Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da exigência do crédito tributário decorrente da CDA nº 20192096237.

Instruiu a inicial com documentos.

Em ID. 60718959 foi recebida a inicial e postergada a análise da liminar para após a resposta do demandado.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 64216025).

O requerente apresentou impugnação a contestação (ID. 64456922).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência.

Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que,
‘in verbis’:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No que tange ao pedido antecipatório, verifico que o mesmo deve ser deferido.

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que juntaram-se as matrículas dos imóveis 24.165 e 24.095 do CRI da Comarca de Sinop/MT, onde consigna que os imóveis em questão foram vendidos em 20 de maio de 2008 (ID. Num. 53836601 - Pág. 17/18 e ID. Num. 53836601 - Pág. 19/20), enquanto que o auto de infração da queimada foi lavrado em 24/05/2011, demonstrando, ao menos à um juízo prefacial, a responsabilidade de outrem, que não o requerente.

Por fim, também se faz presente o
periculum in mora
, haja vista que a suspensão da exigibilidade do débito fiscal é cabível, ante o evidente prejuízo que a cobrança dos altos valores pode causar ao requerente.

Convêm mencionar que para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do requerente, há que se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para suspender o crédito tributário decorrente da CDA 20192096237”.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita à análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo da CDA n.º 20192096237.

Atenta à questão posta, importante mencionar que, embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151, do Código Tributário Nacional, por analogia, para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do artigo 151, do Código Tributário Nacional, observa-se que, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 104/2001, foi instituída a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Com efeito, se ficar constatada, na ação, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito impugnado, com fulcro no inciso “V”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos do Professor Eduardo de Moraes Sabbag, em sua obra Manual de Direito Tributário, como cito:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077).

Na mesma vertente, o posicionamento adotado na obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V ai art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Desse modo, a garantia do juízo, na forma do art. 151, inciso II, do CTN, somente deve ser exigido para fins de suspensão do crédito fiscal nas ações anulatórias quando não ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de tutela de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante integral em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a tutela de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

No caso concreto, vislumbra-se a plausibilidade do direito da parte agravada a justificar a concessão da tutela de urgência, explico:

In casu
,
extrai-se dos autos que a parte
agravada foi autuada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, tendo sido instaurado o processo administrativo n.º 385362/2011 e lavrado o auto de infração n.º 129919, pelos quais foi imputada à parte agravante a responsabilidade pela queima de 136,09 hectares de floresta nativa sem a autorização do órgão ambiental competente.

Destaca-se que, conforme o Auto de Inspeção acostado à fl. 18, do processo administrativo, as coordenadas geográficas do local da queimada eram oriundas da
Fazenda Trabachin (matrículas n.º 24.095 e 24.165); no entanto, a parte agravada havia vendido os imóveis de matrículas n.º 24.095 e n.º 24.165 três anos antes da suposta queimada ilegal
.

Conforme se verifica nos autos, a parte recorrida juntou no processo originário as matrículas dos imóveis 24.165 e 24.095, do CRI da Comarca de Sinop, MT, as quais consignam que os imóveis em questão foram vendidos em 20 de maio de 2008 (ID
. 53836601 - Pág. 17/18 e ID. 53836601 - Pág. 19/20
), enquanto que o auto de infração da queimada em comento foi lavrado em 24.05.2011, demonstrando, ao menos neste juízo de cognição sumária, a responsabilidade de outrem, que não a parte requerente
.

O magistrado
a quo
concluiu que os documentos acostados pela parte Agravada indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Vislumbra-se, também, o perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte Agravada ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Assim, presente os requisitos para concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022